Tribunal: STF
Processo: MS 28097
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-05-11
Data de publicação: 2011-05-11

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - POSSIBILIDADE DE O RELATOR DA CAUSA, NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DELA NÃO CONHECER MEDIANTE DECISÃO MONOCRÁTICA - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSE PODER PROCESSUAL DO RELATOR - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO POSTULADO DA COLEGIALIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

DESCABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL EMANADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

- Não cabe mandado de segurança contra julgamentos impregnados de conteúdo jurisdicional, não importando se monocráticos ou colegiados, proferidos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. É que tais decisões, ainda quando emanadas de Ministro-Relator, somente serão suscetíveis de desconstituição mediante utilização dos recursos pertinentes, ou, tratando-se de pronunciamentos de mérito já transitados em julgado, mediante ajuizamento originário da pertinente ação rescisória. Precedentes.

PODERES PROCESSUAIS DO MINISTRO-RELATOR E PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE.

- Assiste, ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal. Pode, em conseqüência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte. Precedentes.

- O reconhecimento dessa competência monocrática, deferida ao Relator da causa, não transgride o postulado da colegialidade, pois sempre caberá, para os órgãos colegiados do Supremo Tribunal Federal (Plenário e Turmas), recurso contra as decisões singulares que venham a ser proferidas por seus Juízes.